Tribunal: CARF
Processo: 10768.007900/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007900/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.876 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
RUTH GRACE ASSAYAG HANAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (relatora) que negava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon - Presidente e Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007900/2008-25
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007900/2008-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 14/11/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 04/07),
cuja ciência ocorreu em 04/11/2008, tendo sido apurado o crédito tributário de R$
1.481,27, acrescidos de multa de ofício e juros, resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
2. De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls 07), foram consideradas indevidas as deduções de
despesas médicas no valor de R$ 7.000,00, referentes a recibos emitidos por Evelyn de
A. Carvalho, sem discriminação do beneficiário dos serviços e sem o número de registro
do profissional no respectivo Conselho de Classe.
3. A contribuinte apresentou impugnação, fls. 01/2, afirmando que ela mesma foi a
beneficiária dos serviços prestados pela Dra. Evelyn de Aguiar Carvalho, registrada no
CREFITO-2 sob o no 49.525-F e que, os recibos emitidos possuíam sim o número do
profissional do respectivo Conselho de Classe, mostrados na parte de trás dos referidos
recibos, e que para provar mais uma vez, que a eminente do recibo faz parte do
Conselho, e que é cadastrado como tal (Fisioterapeuta), segue em anexo documento
comprobatório desta situação, emitido pelo próprio Conselho, excluindo, desta forma,
qualquer dúvida a respeito da veracidade de informações. E que devem ser
considerados, como legítimos e legais, os recibos referentes às despesas médicas.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria RFB no
2892, de 09 de junho de 2011 (fls.41).
5. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2012 (fl.54), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 14/11/2012 (fl. 57), alegando, em apertada síntese, que:
- já teria apresentado declaração do órgão de classe da profissional emitente dos
recibos, de forma a confirmar que a profissional estava apta ao exercício da profissão.
- teria cumprido todas as exigências da legislação de regência, tendo sido
surpreendida pela manutenção da exigência.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007900/2008-25

- não poderia ser penalizada por eventuais erros cometidos, sem que houvesse
manifesta vontade de fazê-lo.
- os recibos apresentados seriam idôneos, cabendo sua aceitação pelo Fisco.
- a manutenção da exigência representaria o enriquecimento sem causa do Estado.
- teria apresentado a documentação comprobatória dos valores informados na
declaração de ajuste, não se aplicando o artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas pela falta de
discriminação dos beneficiário dos serviços e pela falta do registro do profissional no respectivo
conselho de classe (fl.10).
A decisão recorrida manteve a exigência, consignando:
11. Em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, a impugnante informou o valor de R$
7.000,00 relativo a despesas médicas com a profissional: EVELYN DE AGUIAR
CARVALHO, valor não aceito por ter entendido o auditor fiscal notificante que nos
recibos apresentados não constava a indicação do paciente beneficiário dos serviços
prestados e o número de registro do referido profissional no respectivo Conselho de
Classe.
12. No intuito de comprovar suas alegações, foram apresentadas pela impugnante:
. as cópias dos recibos de fls. 09/18, e novamente às fls. 25/29, porém, sem a indicação
de que o serviço foi prestado à própria pessoa que efetuou o pagamento;
. declaração emitida pelo CREFITO-2 informando que a profissional Dra. Evelyn de
Aguiar Carvalho encontra-se registrada no referido Conselho Regional, sob o no 49525-
F.
13. Observe a impugnante que o inciso II do § 2o do art. 8o da Lei 9.250/1995, acima
transcrito, restringe a dedução em foco às despesas do próprio e/ou seus dependentes.
Em que pese ter afirmado ser a beneficiária dos serviços prestados pela Dra. Evelyn de
Aguiar Carvalho, a falta desta informação nos recibos, emitidos pela prestadora dos
serviços, impossibilita a necessária comprovação de que este foram prestados à própria
contribuinte, pelo que a glosa será mantida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007900/2008-25

A indicação do registro profissional nos recibos de despesas médicas tem como
finalidade identificar a especialização de seus emitentes e demonstrar que estes estão
devidamente habilitados para o exercício de suas atividades, possibilitando, por conseguinte, o
enquadramento nas formações profissionais previstas na lei. Por seu turno, Os documentos
comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a indicação do paciente beneficiário
do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade de os contribuintes demonstrarem
que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios ou de seus dependentes (art. 8o, §
2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
No caso, como consignado na decisão recorrida, faltou a contribuinte comprovar
que foi ela a paciente dos tratamentos realizados. Os recibos juntados a indicam como
responsável pelo pagamento, o que não indica, necessariamente, ter sido ela a beneficiária do
serviço prestado.
Em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que
seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil – RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva os casos em que a autoridade fiscal entende pertinente a exigência de
especificação do beneficiário.
No caso, a autoridade fiscal glosou as despesas, indicando a falta de identificação
dos pacientes. A decisão recorrida ratificou esse entendimento, mantendo a glosa das despesas.
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida, visto que a deficiência
na documentação não foi sanada. Diante da exigência formalizada, caberia à recorrente
apresentar, por exemplo, declaração emitida pela profissional identificando-a como paciente.
Quanto a sua boa fé, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Por fim, registro que não se apontou a inidoneidade dos recibos apresentados. A
autoridade autuante indicou elementos faltantes nos documentos apresentados, devidamente
amparada na legislação de regência, como visto.
Lembro que as deduções reduzem a base de cálculo do imposto, sendo um
benefício concedido aos contribuintes. Dessa feita, cabe ao contribuinte apresentar as provas de
que faz jus ao valor pleiteado em sua declaração de ajuste.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007900/2008-25

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Redator designado
Ainda que a Conselheira Relatora tenha fundamentado seu voto em argumentos
um tanto robustos e técnicos, peço vênia para discordar da linha de raciocínio tal qual exposta e,
no final, a partir de uma linha de entendimento formulada sob uma perspectiva diversa, dar
provimento ao Recurso Voluntário, de acordo com as razões a seguir delineadas.
Pois bem. De início, registre-se que o caso concreto diz com a dedução indevida
de despesas médicas realizadas no montante de R$ 7.000,00 referentes aos serviços prestados
pela profissional Evelyn de Aguiar Carvalho, os quais foram, segundo a autoridade fiscalizadora,
foram glosados porque os recibos emitidos pela respectiva profissional não indicavam o paciente
das sessões de fisioterapia e R.P.G tais quais realizadas (fls. 12/20 e 28/32).
A propósito, confira-se a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro acabou ratificando essa linha de entendimento e, no final, negou
provimento à impugnação, conforme se verifica dos trechos a seguir transcritos, extraídos das
fls. 47/48 do acórdão recorrido:
“10. Nos termos da legislação transcrita o contribuinte está obrigado a comprovar, de
forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual.
11. Em sua Declaração de Ajuste Anual - DAA, a impugnante informou o valor de R$
7.000,00 relativo a despesas médicas com a profissional: EVELYN DE AGUIAR
CARVALHO, valor não aceito por ter entendido o auditor fiscal notificante que nos
recibos apresentados não constava a indicação do paciente beneficiário dos serviços
prestados e o número de registro do referido profissional no respectivo Conselho de
Classe.
[...].
13. Observe a impugnante que o inciso II do § 2o do art. 8o da Lei 9.250/1995, acima
transcrito, restringe a dedução em foco às despesas do próprio e/ou seus dependentes.
Em que pese ter afirmado ser a beneficiária dos serviços prestados pela Dra. Evelyn de
Aguiar Carvalho, a falta desta informação nos recibos, emitidos pela prestadora dos
serviços, impossibilita a necessária comprovação de que este foram prestados à própria
contribuinte, pelo que a glosa será mantida.”
A Conselheira Relatora acabou entendendo que a decisão recorrida deveria ser
mantida, uma vez que a deficiência comprobatória não foi sanada, porque, no seu sentir, caberia
à recorrente apresentar, por exemplo, declaração emitida pela própria profissional identificando-
a como paciente dos serviços médicos.
Fixadas essas premissas, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no
8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007900/2008-25

***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007900/2008-25

CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007900/2008-25

Pelo que se pode notar, a legislação tributária é clara ao dispor que a dedução a
título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados mediante
documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que contenha, no mínimo, dentre outras
informações, a identificação do responsável pelo pagamento e, portanto, apenas nas hipóteses em
que o beneficiário ou paciente é pessoa diversa é que se exige que o paciente seja, também, ao
lado do responsável pelo pagamento das despesas médicas, indicado como tal nos recibos e
declarações emitidos pelos respectivos profissionais médicos.
Interpretando sistematicamente os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99 em cotejo com que dispõe o artigo 97, inciso II da
Instrução Normativa no 1.500/2014, é de se reconhecer que, se é certo que as deduções de
despesas médicas se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, também é certo que a indicação do beneficiário dos
serviços só deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o
pagamento das respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que
efetuou o pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Em outras palavras, verifique-se que, à luz do artigo 97, inciso II da referida
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, a identificação do beneficiário dos serviços médicos
apenas deve ser realizada nos casos em que é pessoa diversa daquela que efetua o pagamento. A
regra geral aí é que haja a indicação da pessoa responsável pelo pagamento e apenas quando o
beneficiário dos serviços é pessoa diversa daquele é que há a necessidade de indicação do real
beneficiário, do que se conclui, portanto, que a indicação do beneficiário não é obrigatória em
todos os casos.
A rigor, destaque-se que essa linha de entendimento encontra amparo na Solução
de Consulta Interna – COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013, que estabelece que se pode
presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas hipóteses em que os recibos
emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou especificam o beneficiário do
serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidade. Confira-se:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (grifei).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007900/2008-25

É de se reconhecer que se pode presumir que o paciente dos serviços médicos foi
o próprio contribuinte enquanto responsável pelo pagamento das despesas, tal como consta nos
recibos, nas hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não
indicam ou especificam o real beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidade, o que não ocorreu no caso em
apreço.
Por essas razões, a dedutibilidade das despesas médicas declaradas com a
profissional Evelyn de Aguiar Carvalho, no montante de R$ 7.000,00, referentes às sessões de
fisioterapia e R.P.G, deve ser reestabelecida, uma vez que a glosa restou mantida unicamente
porque os recibos emitidos pela respectiva profissional não identificam o beneficiário dos
serviços médicos, sendo que, tal como visto, e nos termos da Solução de Consulta Interna –
COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013, pode-se presumir que o beneficiário dos serviços foi o
próprio contribuinte enquanto responsável pelo pagamento das respectivas despesas médicas.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que costa nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas declaradas com a profissional Evelyn de Aguiar Carvalho, no montante de R$ 7.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Savio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital